Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-47.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. FATO GERADOR DA COBERTURA SECURITÁRIA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DE COBERTURA NA VIA EXTRAJUDICIAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO ATRIBUÍDA À PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO.
1. Ao fundamentar a pretensão deduzida na inicial na recusa de cobertura securitária por parte da seguradora ré, cabe à parte autora apresentar prova deste fato.
2. Não havendo nos autos documento apto a demonstrar que houve recusa indevida de cobertura securitária e que, o verificação do preenchimento dos requisitos necessários para o pagamento da indenização somente foi possível mediante a instrução do processo, deve a autora responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.